Tribunal: TJES
Processo: 5008203-95.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008203-95.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008203-95.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO D
A
VARA
DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE
SERRA
,
em sede de ação de interdição c/c pedido de curatela provisória movida por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA HOFMAN em face de IZABEL OLIVEIRA – inicialmente distribuída ao
JUÍZO D
A 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES,

que declinou de sua competência ao Juízo de Serra, em razão da curatelanda encontrar-se em tratamento junto a casa de repouso situada no Município de Serra/ES, afirmando, assim, ser este o atual domicílio da parte incapaz, a impor a modificação de competência.

Aduz, em suma, o
Juízo
Suscitante (
V
ara
de

Ó
rfãos e
S
ucessões de
S
erra
)
, que “
a internação da requerida em unidade hospitalar tem única finalidade terapêutica e, por isso, provisória, conforme apontado pela própria autora no resumo fático, o que implica dizer que esta retornará a residir em sua residência, no endereço fixado na exordial, tão logo receba alta médica. Não se afigura crível que a requerida tenha o intuito de permanecer definitivamente na clínica em que se encontra, tampouco que seus familiares o tenham, até mesmo porque a institucionalização de pacientes é medida que remete a um obscuro histórico legislativo, felizmente já superado. Dessa maneira, ainda que o tratamento perdure, tão logo seja concluído, o paciente retornará para a Comarca de Linhares, local em que tem domicílio com sua filha.
(...) Calha rememorar que o enunciado nº 33 do Superior Tribunal de Justiça veda que tal alteração de competência seja empreendida de ofício, pois prescreve que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

O
Juízo Suscitado (2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões
de Linhares
)
, por sua vez, afirma, em síntese, que, “
a própria autora narra, na petição inicial, que a
Curatelan
da se encontra "em tratamento na Casa de repouso Bem Estar" (id n. 12047873, que fica situada no Município de Serra/ES, como consta nos recibos colacionados, emitidos pela instituição (id n. 12047893). Embora se trate se competência ratione loci, como já teve a oportunidade de se manifestar o c. STJ, a prevalência do interesse do incapaz atrai para si natureza absoluta, recomendando maior proximidade do juízo e afastando regras outras, como a da própria perpetuatio jurisdictionis, aplicável tão somente aos casos de competência relativa.
”

O Ministério Público Estadual, em parecer, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo de Linhares (suscitado), por entender que lá é o domicílio da parte e em razão da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, à luz do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 01/11/2022

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5008203-95.2022.8.08.0000

V O T O

VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam o presente
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR

JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
face à respeitável
DECISÃO
exarada pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES
, cujo
decisum
declinou sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE CURATELA
promovida por
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA HOFMAN
em face de
IZABEL OLIVEIRA.

Na hipótese, o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares-ES (Suscitado), declinou sua competência para o processamento e julgamento da demanda originária, tendo em vista que:
I)
“a própria autora narra, na petição inicial, que a interditanda se encontra ‘em tratamento na Casa de repouso Bem Estar’tmb (id n. 12047873, que fica situada no Município de Serra/ES, como consta nos recibos colacionados, emitidos pela instituição (id n. 12047893)”;
II)
“a prevalência do interesse do incapaz atrai para si natureza absoluta, recomendando maior proximidade do juízo e afastando regras outras, como a da própria perpetuatio jurisdictionis, aplicável tão somente aos casos de competência relativa”.

Por sua vez, o

Juízo de Direito da Vara Órfãos e Sucessões de Serra-ES (Suscitante), em contraposição, afirma que não é competente para analisar o feito, na medida em que
“a internação da requerida em unidade hospitalar tem única finalidade terapêutica e, por isso, provisória, conforme apontado pela própria autora no resumo fático, o que implica dizer que esta retornará a residir em sua residência, no endereço fixado na exordial, tão logo receba alta médica”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
declarou
“a competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, (suscitante) para o processamento e julgamento da ação nº 5001109-06.2022.8.08.0030”
, por considerar que
“a regra estática do domicílio há se ver abrandada no caso presente, dada a especificidade concreta, em que a Curatelanda vê se claramente internada por prazo indeterminado, especialmente a salvaguardar a natureza protetiva do instituto da curatela, e ainda, visando facilitar o acesso do interdito ao judiciário e a atividade fiscalizatória do magistrado”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”
(
STJ.
CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011.)

In casu,
entendo que a competência para processamento da demanda é do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra
,
tendo em vista que a Curatelanda encontra-se, atualmente, em acasa de repouso, situada no Município de Serra-ES, onde permanecerá por prazo indeterminado, na medida em que portadora de Alzheimer, sem qualquer previsão de alta.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos semelhantes ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de interdição e curatela de pessoa idosa acometida pelo Mal de Alzheimer. Divergência entre os Juízos da 1ª Vara da Família e Sucessões da Lapa e da 3ª Vara da Família e Sucessões de Santo Amaro quanto à competência para processar e julgar a causa.
Prevalência do Juízo de Santo Amaro, em cuja área de abrangência se situa a casa de repouso onde hoje mantida a interditanda, que ali permanecerá internada por prazo indeterminado. Mitigação do princípio da perpetuação da competência em nome da proteção integral da pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, dando-se concretude, assim, às disposições principiológicas contidas no Estatuto do Idoso
(lei nº 10.741/2003). Curadora provisória que, ademais, também está domiciliada em área de abrangência do Foro Regional de Santo Amaro, sendo esse, portanto, o domicílio necessário do curatelado (artigo 76, caput e parágrafo único, do Código Civil). Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, ora suscitante.”

(
TJSP
- CC: 00440225120208260000 SP 0044022-51.2020.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/02/2021)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDO INTERNADO EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (...) 3) E
stando o interditando internado por prazo indeterminado, a competência para julgar a ação de interdição deve recair sobre o juízo onde situada a casa de repouso quando evidenciados benefícios à instrução probatória e ao contraditório
. 4) O Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditando e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. 5) Conflito conhecido para declarar competente a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100190012698, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para declarar a competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra-ES para o processamento e julgamento da Ação nº 5001109-06.2022.8.08.0030.

É como voto.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008203-95.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO D
A
VARA
DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE
SERRA
,
em sede de ação de interdição c/c pedido de curatela provisória movida por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA HOFMAN em face de IZABEL OLIVEIRA – inicialmente distribuída ao
JUÍZO D
A 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES,

que declinou de sua competência ao Juízo de Serra, em razão da Curatelanda encontrar-se em tratamento junto a casa de repouso situada no Município de Serra/ES, afirmando, assim, ser este o atual domicílio da parte incapaz, a impor a modificação de competência.

Aduz, em suma, o
Juízo
Suscitante (
V
ara
de

Ó
rfãos e
S
ucessões de
S
erra
,
)
, que “
a internação da requerida em unidade hospitalar tem única finalidade terapêutica e, por isso, provisória, conforme apontado pela própria autora no resumo fático, o que implica dizer que esta retornará a residir em sua residência, no endereço fixado na exordial, tão logo receba alta médica. Não se afigura crível que a requerida tenha o intuito de permanecer definitivamente na clínica em que se encontra, tampouco que seus familiares o tenham, até mesmo porque a institucionalização de pacientes é medida que remete a um obscuro histórico legislativo, felizmente já superado. Dessa maneira, ainda que o tratamento perdure, tão logo seja concluído, o paciente retornará para a Comarca de Linhares, local em que tem domicílio com sua filha.
(...) Calha rememorar que o enunciado nº 33 do Superior Tribunal de Justiça veda que tal alteração de competência seja empreendida de ofício, pois prescreve que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

O
Juízo Suscitado (2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões
de Linihares
)
, por sua vez, afirma, em síntese, que, “
a própria autora narra, na petição inicial, que a
Curatelan
da

se encontra "em tratamento na Casa de repouso Bem Estar" (id n. 12047873, que fica situada no Município de Serra/ES, como consta nos recibos colacionados, emitidos pela instituição (id n. 12047893). Embora se trate se competência ratione loci, como já teve a oportunidade de se manifestar o c. STJ, a prevalência do interesse do incapaz atrai para si natureza absoluta, recomendando maior proximidade do juízo e afastando regras outras, como a da própria perpetuatio jurisdictionis, aplicável tão somente aos casos de competência relativa.
”

O Ministério Público Estadual, em parecer, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo de Linhares (suscitado), por entender que lá é o domicílio da parte e em razão da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, à luz do STJ.

Pois bem.

Embora pertinentes as razões do Juízo Suscitante, creio que, na específica hipótese dos autos, a competência fixa-se no Juízo de Serra.

Como cediço, o foro do domicílio do interditando/curatelando é, em regra, o competente para conhecer e julgar o pedido na ação de interdição, o que se aplica também à curatela.

A regra, contudo, vê-se excetuada em casos como o dos autos, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
, em que as medidas devem ser tomadas no
interesse da pessoa interditada
,
que
deve prevalecer diante de quaisquer outras questões,
inclusive frente
a regra da
perpetuatio jurisdictionis,
que

cede lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do
interditando
e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.

Na concretude do caso presente a Curatelanda encontra-se em tratamento em casa de repouso no Município de Serra, e ainda que se use na exordial a expressão “provisoriamente”, não vejo como descurar da ideia de que trata-se de pessoa idosa, com idade avançada, 97 anos de idade, portadora de Alzheimer, necessitando de auxílio de cuidadora para todas as atividades diárias, inclusive banho e alimentação, encontrando-se acamada e interagindo verbalmente com dificuldade, com fala desconexa, tudo conforme se extrai textualmente da peça de ingresso da ação de origem e do laudo médico a ela anexo.

A regra estática do domicílio há se ver abrandada no caso presente, dada a especificidade concreta, em que a Curatelanda vê-se claramente internada por prazo indeterminado, especialmente a salvaguardar a natureza protetiva do instituto da curatela, e ainda, visando facilitar o acesso do interdito ao judiciário e a atividade fiscalizatória do magistrado.

Vale lembrar, à luz do entendimento recorrente e recente da Corte Superior de Justiça que “
Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se tem excepcionado a regra da perpetuatio jurisdictionis em demandas específicas de guarda, tutela e curatela, reconhecendo a competência do juízo que se afigure mais adequado aos interesses do incapaz e, por conseguinte, aos objetivos das mencionadas ações judiciais. Busca-se, com tal orientação, assegurar-se ao incapaz a tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, consectário do princípio do juízo imediato
.” (CC 184253 Relator(a) Ministro OG FERNANDES Data da Publicação DJe 16/02/2022)

Valho-me, mais uma vez, da exegese do STJ em casos que tais, a asseverar que “
Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.
” (CC n. 134.097/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

Veja-se que outras não foram as razões do Juízo Suscitado ao declinar de sua competência para o juízo do local em que encontrar-se internada a Curatelanda, onde fixa-se a competência para julgamento da curatela pretendida, não por ali ter se fixado,
stri
c
t
o
sensu
, o domicílio da parte, mas a atender os ditames protetivos próprios de tal espécie de ação, levando em conta, ademais, a especial condição da Curatelanda.

Em casos análogos nosso Tribunal vem seguindo a trilha interpretativa do STJ, a não deixar dúvidas sobre a interpretação a ser conferida na concretude do caso presente:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDO INTERNADO EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1) Como cediço, a definição da competência em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, a facilidade na defesa do próprio interditando e a proteção de seus interesses
. 2) Sob esse prisma, nos termos dos art. 749 e 751 c/c 46, todos do CPC, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do interditando, que, segundo o art. 70 do CC é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo ".
3) Estando o interditando internado por prazo indeterminado, a competência para julgar a ação de interdição deve recair sobre o juízo onde situada a casa de repouso quando evidenciados benefícios à instrução probatória e ao contraditório. 4) O Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditando e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
5) Conflito conhecido para declarar competente a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012698, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Assim, conheço do presente conflito negativo e
declaro a competência do
Juízo
da

V
ara
de

Ó
rfãos e
S
ucessões de
S
erra
,

(suscita
nte
)
para o processamento e julgamento da ação nº 5001109-06.2022.8.08.0030.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CC n. 109.840/PE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. CURATELANDA INTERNADA EM LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. EXCEÇÃO À REGRA DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.
O foro do domicílio do curatelando é, em regra, o competente para conhecer e julgar o pedido na ação de interdição, o que se aplica também à curatela. A regra, contudo, vê-se excetuada em casos como o dos autos, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, que deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, inclusive frente a regra da
perpetuatio jurisdictionis,
que

cede lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da curatelanda e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.

II.
A regra estática do domicílio há se ver abrandada no caso presente, dada a especificidade concreta, em que a Curatelanda vê-se claramente internada por prazo indeterminado, especialmente a salvaguardar a natureza protetiva do instituto da curatela, e ainda, visando facilitar o acesso do interdito ao judiciário e a atividade fiscalizatória do magistrado.

III.
“Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se tem excepcionado a regra da
perpetuatio
jurisdictionis
em demandas específicas de guarda, tutela e curatela, reconhecendo a competência do juízo que se afigure mais adequado aos interesses do incapaz e, por conseguinte, aos objetivos das mencionadas ações judiciais. Busca-se, com tal orientação, assegurar-se ao incapaz a tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, consectário do princípio do juízo imediato.” (CC 184253 Relator(a) Ministro OG FERNANDES Data da Publicação DJe 16/02/2022)

IV.
Competência fixada no Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, (suscitante) para o processamento e julgamento da ação nº 5001109-06.2022.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.